Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REEXAME. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.843.332/RS (Tema 1.051), fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." Consignou, na oportunidade, que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, de modo a bastar a ocorrência do fato gerador.
2. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.